Tribunal: TJMT
Processo: 1028276-07.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028276-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO registrado(a) civilmente como ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Inexiste omissão no acórdão embargado quando a decisão analisou de forma clara e fundamentada a questão da inversão do ônus da prova, à luz do artigo 373, §1º, do CPC, afastando sua aplicação no caso concreto por ausência de comprovação da impossibilidade ou excessiva dificuldade do embargante em cumprir o encargo probatório.

3.

Não há contradição na decisão que reconhece a possibilidade da inversão do ônus da prova em abstrato, mas nega sua aplicação no caso específico por ausência dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, exige a demonstração de intuito manifestamente protelatório, o que não se verifica na hipótese, pois a parte embargante apenas buscou o esclarecimento de questões jurídicas controvertidas.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1028276-07.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO.

EMBARGADO: ALCIDO NILSON.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO
,
em face do acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
que, à unanimidade, desproveu o
Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
, mantendo a decisão do Juízo singular que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (id. 257426664).

O embargante alega
contradição e omissão
na decisão embargada, sustentando que:
(i)
houve omissão quanto à análise de argumentos essenciais sobre a necessidade de inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica;
(ii)
a decisão teria sido contraditória ao afastar a inversão do ônus probatório sob a justificativa de ausência de demonstração da impossibilidade ou excessiva dificuldade, quando há precedentes do STJ que supostamente reconhecem essa hipótese em casos análogos;
(iii)
pleiteia, ainda, o
prequestionamento
da matéria, com menção expressa ao artigo 373, §1º, do CPC.

Em contrarrazões o embargado refuta as alegações do embargante, pugnando pelo reconhecimento do caráter meramente protelatório dos embargos, com a consequente aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO
,
em face do acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Privado
que, à unanimidade, desproveu o
Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
, mantendo a decisão do Juízo singular que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
art. 1.022 do CPC
, ou seja, para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na decisão embargada. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, salvo quando a correção de eventual vício resultar na modificação do julgado.

O embargante alega que o acórdão não teria analisado de maneira adequada a questão da hipossuficiência técnica para fins de inversão do ônus da prova.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que o julgado
tratou de maneira expressa e fundamentada
o pleito de inversão do ônus da prova, afastando a sua aplicabilidade no caso concreto, com base na ausência de
prova da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte embargante
.

O voto condutor do acórdão embargado citou expressamente o
artigo 373, §1º, do CPC
, que estabelece a possibilidade de redistribuição do ônus probatório
apenas quando demonstrada a extrema dificuldade da parte em produzir a prova necessária
.

Além disso, o julgado mencionou
precedentes do STJ
que fixam como requisito essencial para a inversão do ônus da prova a demonstração de
circunstâncias excepcionais que justifiquem a quebra da regra geral de distribuição da prova
.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que:

“(...)
No caso em tela,
entendo não assistir razão à parte agravante.

Do exame do que consta dos autos, verifico o acerto do magistrado de primeira instância, quanto à negativa da inversão do ônus da prova em favor do agravante, ao argumento que incumbe à parte interessada, o ônus de provar a falsidade arguida, recaindo-lhe o encargo de provar o alegado e desconstituir o direito do autor.

Ademais, observa-se a ausência de prejuízo as partes, especialmente porque o Juízo singular já deferiu a produção de prova pericial no feito.

No mesmo sentido, inexiste complexidade e/ou dificuldade técnica em obter os documentos, a ponto de autorizar a inversão do ônus da prova, com base na teoria da carga dinâmica da prova (art.
373
,
§ 1º
do
CPC
).

Sobre a matéria, o art.
373
do
CPC
prevê que:

(...)

Com relação à inversão do ônus da prova, é cediço que o novo
código de ritos
, ao estabelecer a teoria da carga dinâmica da prova, delineou as hipóteses nas quais a sua incidência é plausível, notadamente em situação em que se constata que o demandado detém melhores condições materiais em relação ao demandante.

Sobre o tema, leciona
Daniel Amorim Assumpção Neves
:

“O
Novo Código de Processo Civil
adota essa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Conforme já mencionado, apesar de o art.
373
em seus dois incisos repetir as regras contidas no art.
333
do
CPC/1973
, o § 1º permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada e com respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma diversa.

Consagra-se, legislativamente, a ideia de que deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus de cada parte no processo.
Registre-se que, diante da omissão do juiz, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram sob a égide do
CPC/1973
, ou seja, caberá ao autor o ônus de provar os atos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.

Nessa linha de raciocínio, à luz da teoria supracitada,
não
se concebe distribuir o ônus probatório para retirar tal incumbência, de quem poderia fazê-lo mais facilmente, e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria.

Embora o agravante alegue que o “termo de acordo, declaração e recibo de quitação” contém indícios de falsificação, exigindo a apresentação dos originais, para fins de serem submetidos a pericia, a impossibilidade ou dificuldade técnica não restaram suficientemente demonstrados nos autos de origem.

Isto porque, a teoria da carga dinâmica, possibilita ao magistrado atribuir o
ônus probandi
a quem tenha maior facilidade de produzir a prova.

Neste caso, cabe ao juiz observar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais, pois, como dito, no caso,
não
há falar em impossibilidade ou dificuldade excessiva do agravante, em entregar os documentos, a qual o próprio sustenta a sua falsidade.

Nesse sentido, destaco julgados pátrios sobre a matéria em epígrafe:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO ORDINÁRIO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. EFEITOS FORMAIS. ARTIGO
345
, INCISO
II
,
CPC
.
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. O sindicato apelante ajuizou a ação pretendendo compelir o Município de Padre Bernardo a promover o pagamento dos vencimentos dos servidores da Educação relativos ao mês de setembro de 2019 (tutela de urgência), supostamente preteridos, e condená-lo a render observância ao disposto no artigo 127 da lei orgânica local, procedendo à quitação da folha de pagamento de todos os servidores municipais até o 5º dia do mês subsequente ao trabalhado (mérito). A sentença desacolheu os pleitos por ausência de provas dos fatos alegados, relevando a formulação de pedido genérico. 2. De se presumir que o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de setembro de 2019 efetivou-se, ainda que indeferida a tutela de urgência e não comprovadas as alegativas, porquanto implausível que eventual atraso persista por mais de 3 (três) anos, restando prejudicado o pleito. 3. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia. presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, dada a indisponibilidade de seus bens e direitos (art.
345
, inciso
II
,
CPC
). 4. O artigo
373
do
CPC
prevê, como regra, a teoria estática, fixa ou apriorística do ônus da prova, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito invocado pelo autor. Já seus §§ 1º e 2º preveem, excepcionalmente, a teoria da carga dinâmica, segundo a qual cabe ao magistrado atribuir o ônus probandi a quem tenha maior facilidade de produzir a prova. Cabe ao juiz observar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais. 5. Na espécie, não há falar em impossibilidade ou dificuldade excessiva de o autor produzir provas, notadamente por tratar-se de sindicato, entidade de representação dos interesses de determinada categoria que, por isso mesmo, dispõe de acessibilidade a documentos espelhadores de hipotética afronta ao direito de seus filiados. Anote-se que a comprovação de eventual ou rotineiro atraso no pagamento dos servidores públicos não obriga a apresentação de documentos de todos os filiados do sindicato, porquanto desvinculada a causa de pedir de situações individuais, bastando a demonstração, evidentemente por meio de um ou alguns deles, da postergação. Em outros dizeres, a hipótese não autoriza a distribuição dinâmica do ônus probandi por não restar configurada hipossuficiência técnica, razão pela qual impositivo ao sindicato autor comprovar fatos constitutivos do direito de seus representados, protagonismo que não logrou desempenhar. 6. Apelação conhecida e improvida. (TJ-GO -
AC: 56047072720198090116
, Relatora: Desa.
Beatriz Figueiredo Franco
,
Padre Bernardo
- Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação – 10/04/2023). (...)”.

No caso dos autos, o acórdão consignou que
não há prova concreta da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte embargante em produzir a prova,

e que

a decisão recorrida já havia determinado a produção de prova pericial
, afastando qualquer prejuízo processual.

Ademais, a manifestação do perito judicial de id. 259586181,
não
foi objeto de análise da decisão agravada pelo Juízo
a quo
, o que impede a análise pelo colegiado, sob pena de supressão de instância.

Portanto,
não há omissão no acórdão embargado
, pois o tema foi analisado de maneira suficiente e fundamentada, com a devida aplicação das normas e precedentes pertinentes.

O embargante sustenta que há contradição no acórdão, sob o argumento de que a decisão reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas nega sua aplicação ao caso sem uma análise adequada da jurisprudência.

Entretanto, tal alegação
decorre de má interpretação do julgado
. O acórdão não nega a existência da tese jurídica que admite a inversão do ônus probatório, mas
afasta sua aplicabilidade no caso concreto
por ausência dos requisitos necessários.

A decisão não apresenta contradição interna, pois adota uma linha argumentativa coesa:
(i)
reafirma a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC;
(ii)
reconhece a existência da teoria da carga dinâmica da prova;
(iii)
explica que a inversão do ônus da prova só se justifica mediante comprovação da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo probatório; e
(iv)
conclui que tais requisitos não foram preenchidos no caso concreto.

Ademais, a jurisprudência mencionada pelo embargante
não se aplica ao caso em questão
, pois trata de situações nas quais foi
efetivamente demonstrada a hipossuficiência técnica da parte
, o que não ocorreu nos autos.

O julgado analisou expressamente as questões apontadas e adotou f
undamentação contrária aos interesses do embargante
, o que não
configura vício passível de correção via embargos
.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O embargante requer o prequestionamento do
artigo 373, §1º, do CPC
, que trata da inversão do ônus da prova.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configurou no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Quanto ao pedido de
efeito infringente
, é pacífico o entendimento de que a modificação do julgado por meio de embargos de declaração
somente é possível quando a retificação do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento
. No caso concreto, não há qualquer erro material ou omissão que justifique a pretendida reforma.

A parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Contudo, a interposição dos embargos de declaração, ainda que infundada,
não caracteriza abuso do direito de recorrer
, uma vez que a parte embargante
se limitou a buscar o esclarecimento de questões jurídicas controversas
, sem evidências de intenção deliberada de retardar o feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da penalidade deve ser adotada com cautela, somente sendo cabível quando restar patente o abuso do direito de recorrer ou a adoção de conduta processual maliciosa, o que não se verifica no presente caso. A razoável controvérsia jurídica suscitada no recurso afasta qualquer presunção de intuito protelatório ou de alteração dolosa da verdade dos fatos.

Assim,
afasta-se a aplicação da multa requerida pelo embargado
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025